Tribunal: STF
Processo: HC 234520
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 182.053/RO, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador relator). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, do Código Penal) e de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Alegando litispendência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. CRIMES DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão de que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada em razão da inexistência de prevenção não foi desenvolvida na inicial do recurso em habeas corpus, não podendo ser apreciada neste momento, por conta da impossibilidade de inovação recursal.



    2. Conforme destacado pela Corte a quo, são diversos os fatos apurados nas ações penais, com tipificações diferentes. Enquanto a ação penal proposta perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná – RO (1004370-55.2020.4.01.4101) trata do suposto delito de tráfico internacional de drogas e roubo majorado, a ação que tramita na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres – MT (1002504-23.2021.4.01.3601) trata do delito de organização criminosa de caráter transnacional.



    3. Verificada a apuração de fatos diversos nos referidos feitos, tratando-se de crimes distintos e autônomos, não há que se falar em litispendência, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, uma vez que seria necessário o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal, o que é vedado perante a via do writ. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 164.575/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos de que o paciente foi denunciado, por duas vezes, pelos mesmos fatos. Enfatiza: foi exaustivamente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da litispendência no caso concreto, pois os delitos de tráfico de drogas e roubo majorado narrados pelos Parquet na ação penal 1004370-55.2020.4.01.4101 integram os fatos descritos nos autos 1002504- 23.2021.4.01.3601, em flagrante bis in idem. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a existência de litispendência, com a consequente exclusão de Luiz Augusto Coelho Rodrigues do polo passivo dos autos 1004370-55.2020.4.01.4101, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO. 



    É o relatório. Decido.



    Ocorre litispendência quando há duas ações penais em andamento, deduzidas contra o mesmo réu e que apuram o mesmo fato criminoso. E, no caso, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:



    Acerca da controvérsia, assim constou do acórdão recorrido (fls. 596-597): 



    "Colhe-se dos documentos acostados aos autos que a ação penal proposta perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná – RO (1004370-55.2020.4.01.4101) trata do suposto delito de tráfico internacional de drogas e roubo majorado, enquanto a ação que tramita na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres – MT (1002504-23.2021.4.01.3601) trata do delito de organização criminosa de caráter transnacional. 



    Não se verifica, portanto, a existência de litispendência entre a duas ações apontadas. Isso porque a denúncia referente à AP 1004370-55.220.4.01.4101) descreve que o paciente e outro codenunciado importaram, transportaram e/ou trouxeram consigo, em desacordo com a norma regulamentar, 423,2kg de droga, consubstanciada em pasta base de cocaína, proveniente da Bolívia. 



    Já a denúncia referente à Ação Penal 1002504-23.2021.4.01.3601 descreve que o paciente integra organização criminosa de caráter transnacional, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de tráfico internacional de drogas. 



    Dessa forma, ainda que a denúncia paradigma mencione os mesmos fatos ocorridos em Cacoal – RO, o faz apenas objetivando demonstrar a participação do paciente na organização criminosa. 



    Portanto, tratando-se de crimes diversos (tráfico internacional de drogas e associação criminosa de caráter transnacional), não há que se falar em litispendência entre as ações penais." 



    Como se vê, o Tribunal a quo concluiu não haver litispendência no caso em apreço, sobretudo porquanto são diversos os fatos apurados nas ações penais, com tipificações diferentes. Enquanto a ação penal proposta perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná – RO (1004370-55.2020.4.01.4101) trata do suposto delito de tráfico internacional de drogas e roubo majorado, a ação que tramita na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres – MT (1002504-23.2021.4.01.3601) trata do delito de organização criminosa de caráter transnacional. 



    Assim como destacado pela Corte de origem, "ainda que a denúncia paradigma mencione os mesmos fatos ocorridos em Cacoal – RO, o faz apenas objetivando demonstrar a participação do paciente na organização criminosa" (fl. 597), não se caracterizando o alegado bis in idem. 



    Nesse contexto, verificada a apuração de fatos diversos nos referidos feitos, tratando-se de crimes distintos e autônomos, não há que se falar em litispendência, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, uma vez que seria necessário o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal, o que é vedado perante a via do writ. Nesse sentido: [...]. 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa. (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente